Tribunal: TJPA
Processo: 0001037-88.2009.8.14.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001037-88.2009.8.14.0064

RECORRENTE: ADEGILSON DO ROSARIO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve a existência de elementos nos autos que justifiquem a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando a qualificadora for manifestamente improcedente, o que não se verifica na espécie, eis que foram devidamente motivadas, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

4. Aplica-se, neste momento processual, o princípio in dubio pro societate, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo a análise aprofundada dos fatos ser realizada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, devendo a análise aprofundada das circunstâncias qualificadoras ser realizada pelo Tribunal do Júri."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adegilson do Rosario Santos interpõe recurso em sentido estrito de sentença do Juízo da Vara Única de Viseu/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 23614199).

O recorrente postula pelo decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, sustentando que esta não encontra amparo nos elementos dos autos, sobretudo à vista dos princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade (ID 23614209).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 23614217), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23614221).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24367700).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se que a defesa do acusado não insurge contra a autoria e materialidade do fato criminoso, bem como a qualificadora referente ao motivo fútil, mas tão somente em relação a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, sustentando que esta não encontra amparo nos elementos dos autos.

In casu
, o homicídio atribuído ao recorrente foi qualificado pelo suposto recurso que dificultou a defesa do ofendido. Veja-se, a esse propósito, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para reconhecer a incidência da adjetivadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP:

“
Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois agiu de surpresa
=> A acusação entende que o acusado utilizou de recurso que dificultou a defesa, pois pegou a vítima de surpresa, fazendo com que a vítima não esperasse a conduta do acusado. A qualificadora tem um mínimo de base nos depoimentos nos autos, havendo relatos nesse sentido, de forma que a qualificadora não pode ser excluída, deixando-se a questão para os jurados resolverem. Em consequência, a qualificadora deve ser levada ao júri”. (ID 23614203)

Como se vê, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal ou que represente violação ao sistema acusatório, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das adjetivadoras reconhecidas na pronúncia.

No ponto, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, pois, ao contrário do que alega a defesa do acusado, há indícios de que a vítima teria sido surpreendida enquanto estava sentada no sofá assistindo televisão, o que possivelmente tornou difícil a sua defesa.

Nesse espeque, veja-se o depoimento da testemunha Adenilson do Rosário Santos, que declarou em juízo o seguinte:

“(...) Que presenciou os fatos narrados na denúncia;
que viu quando o acusado puxou a faca do cós de sua bermuda e lesionou seu cunhado, ora vítima; que a vítima estava sentada no sofá assistindo televisão, assim como o declarante; que viu o acusado vindo,
mas não tinha ideia do que ele pretendia fazer
; que o acusado se aproximou e atingiu a vítima
; que utilizou uma faquinha de mesa e o cabo quebrou no momento em que atingiu a vítima; que o acusado não possuía outra faca; que a faca utilizada caiu no chão; que o declarante segurou o acusado, pois ele estava alterado; que depois que soltou o acusado ele foi embora, que não confirma que tenha visto o acusado com duas facas; que o declarante se confundiu ao prestar depoimento na Delegacia, pois a faca havia quebrado e declarante pensou que se tratavam de duas; que também presenciou o ocorrido o pai do declarante, o Sr JOSÉ RIBAMAR DA SILVA; que a facada foi dada na altura da barriga; que foi um único golpe, (...).” (ID 24367700)

Ademais, ressalto que o princípio a ser aplicado nesta fase processual é o “in dubio pro societate” e não o “in dubio pro reo”, sendo suficiente para a sentença de pronúncia a existência de indícios, como no presente caso, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, sim, em mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir se tal circunstância pode qualificar o crime de tentativa de homicídio.

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025